Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os reajustes de valores de indenização de transporte, com base no decreto administrativo n° 42.896, de 05 de Janeiro de 2022, tendo em vista que o pedido extrapolava os limites da coisa julgada material, devendo o pleito de reajuste da indenização de transporte ser objeto de ação própria.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36876625) custas devidamente recolhidas (ID 36876628). Contrarrazões apresentadas (ID 37044418).

3. Sem razão a agravante. Conforme dispõe o art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Como se vislumbra na r. sentença de ID 36876637 o juízo a quo estabeleceu os limites da questão principal quando indica o período a ser indenizado, de 14/05/2014 a fevereiro de 2019 (data da sentença). Assim, deve-se aplicar ao período, o arcabouço normativo vigente à época, sob pena de se desrespeitar o princípio da coisa julgada, bem como o da não surpresa. Com efeito, eventual aplicação de reajuste no valor da indenização, após o trânsito em julgado, deve ser feita por ação autônoma, devendo ser demonstrado o cabimento da atualização ao caso pretérito.

4. Ademais, o Decreto publicado posteriormente à sentença de primeiro grau, com trânsito em julgado, não se reveste de caráter ex tunc, sob pena de se retroagir ad infinitum, gerando, assim, insegurança jurídica capaz de promover o desequilíbrio entre as partes. Neste sentido julgado desta Segunda Turma Recursal quanto ao tema da eficácia preclusiva da coisa julgada: “(...) esse efeito não se relaciona somente com um processo específico (na sua causa de pedir, partes e pedidos) mas sim em toda a relação jurídica principal e derivada do objeto da causa. Portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial. Precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1233206, 07256765920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1262381, 07138144520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.:(Acórdão 1335846, 07228716520208070016, Relator: GEILZA Sem Página Cadastrada.) (...)” FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021).

5. Conhecido o Agravo e, no mérito, negado provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos, tendo em vista que eventual modificação nos parâmetros estabelecidos em sentença viola a coisa julgada material.

6. Condenada a agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.